Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES E DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. MATÉRIAS SUPERADA PELA COISA JULGADA.
1. Caberia ao executado, na oportunidade dos embargos à monitória, na forma do art. 702, §1o, do CPC, apresentar elementos que retirassem a credibilidade à dívida cobrada ou que demonstrassem a inexistência do débito, desconstituindo a presunção da eficácia executiva que milita em favor do autor do procedimento monitório, porém se manteve inerte.
2. Prolatada sentença em ação monitória, transitada em julgado, restou constituído título executivo judicial fixando o direito exequendo, que é objeto do cumprimento de sentença em pauta.
3. O art. 525, § 1o, do CPC estabelece um rol restrito de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, e eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso III) estaria relacionada ao decisum cujo cumprimento restou requerido, não mais podendo o executado suscitar na impugnação matérias que poderiam ter sido alegadas naquela fase cognitiva (prescrição dos cheques ou eventual debate acerca da causa debendi alusiva ao débito inscrito nas cártulas), mormente quando amparadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Além disso, resta pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mediante orientação constante da Súmula 531 e do Tema Repetitivo 564/STJ (REsp 1094571/SP), que “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
5. Agravo de instrumento desprovido.